Tribunal: TJMMG
Processo: 2000121-02.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO HABEAS CORPUS Processo n. 2000121-02.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000219-09.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 10/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA E INEFICIÊNCIA DA DEFESA. ATUAÇÃO REGULAR DE DEFENSOR DATIVO. CONDUTA TEMERÁRIA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado sob alegação de ausência de defesa técnica eficaz em favor do réu Cleines, apontando nulidade processual na ação penal em que foi condenado. Constatada identidade com o Habeas Corpus n. 2000120-17.2025.9.13.0000, foi determinada a reunião para julgamento conjunto. O impetrante sustenta que a sucessiva substituição de defensores e a alegada desídia da defesa comprometeram o exercício da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade por ausência de defesa técnica eficaz, capaz de configurar constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus, em razão de sucessivas nomeações de defensores dativos e alegada atuação ineficaz. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação do defensor dativo ocorreu em todas as fases relevantes do processo, inclusive na audiência de instrução e na interposição de apelação, que resultou na redução significativa da pena, além da apresentação de embargos infringentes regularmente distribuídos. 4. A jurisprudência admite como defesa técnica eficaz aquela que garante participação processual com estratégia minimamente coerente, mesmo que não resulte em absolvição, sendo legítimos atos que produzam benefícios objetivos ao réu, como a redução da pena. 5. O paciente provocou, de forma reiterada e infundada, incidentes de suspeição contra juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos e dativos, revelando conduta temerária e com intenção procrastinatória, o que não autoriza a anulação de atos válidos praticados no processo. 6. O direito à ampla defesa não assegura ao réu a escolha irrestrita de defensor público ou dativo, tampouco legitima recusar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO indefinidamente os profissionais nomeados pelo juízo com base em insatisfações subjetivas. 7. Recursos aos tribunais superiores constituem faculdade processual, não se inserindo no núcleo essencial da defesa técnica obrigatória provida pelo Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. A atuação de defensor dativo que participa de todos os atos relevantes do processo e obtém benefícios concretos ao réu configura defesa técnica eficaz. 2. A conduta temerária do réu, ao suscitar sucessivos e infundados incidentes de suspeição, não autoriza a invalidação de nomeações legítimas de defensores. 3. O direito à ampla defesa não inclui o poder irrestrito de rejeitar defensor nomeado, sobretudo quando isso se mostra estratégia para procrastinar o processo. 4. A interposição de recursos aos tribunais superiores é faculdade da defesa, não sendo elemento essencial da garantia constitucional da ampla defesa. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV e LXVIII; CPP, arts. 261, 263 e 574, II. Jurisprudência relevante citada: Não foram mencionados precedentes específicos, mas a fundamentação adere à jurisprudência dominante sobre defesa técnica suficiente e limites do habeas corpus como instrumento de revisão processual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de dois habeas corpus impetrados por Cleines Pinto de Oliveira, em seu favor, quais sejam os processos n. 2000120-17.2025.9.13.0000 e n. 2000121-02.2025.9.13.0000, por meio dos quais busca a destituição do advogado dativo João Carlos Boaventura, com a nulidade de todos os atos praticados pelo dativo referido, assim como com nomeação de outro defensor para a apresentação de recursos contra a sentença condenatória e o acórdão em sede de apelação. Para tanto, o paciente tece suas considerações acerca da ausência de defesa técnica, sobre o que julga ser uma atuação deficiente de seu defensor dativo, bem como sobre uma suposta “perseguição” jurídica contra sua pessoa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Na decisão lançada no evento 13 do Habeas corpus n. 2000120-17.2025.9.13.0000 e no evento 15 destes autos n. 2000121-02.2025.9.13.0000, o eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, respondendo pelo plantão judicial, aponta para a ausência de pedido liminar, bem como indica a existência de uma peça inicial confusa. O douto Juiz de Direito Titular da 4ª AJME prestou suas informações de maneira extremamente satisfatória, completa, conforme evento 24 destes autos e evento 20 dos autos n. 2000120-17.2025.9.13.0000. A eminente Procuradora de Justiça, em seu parecer, aponta a duplicidade de habeas corpus, tendo em vista a identidade entre o presente writ e aquele de número 2000120-17.2025.9.13.0000, pugnando pelo não conhecimento em ambos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, não há como acolher a pretensão deduzida no presente habeas corpus. Em primeiro lugar, constato a identidade entre este feito e o Habeas corpus n. 2000120-17.2025.9.13.0000, para o qual a decisão adotada neste julgamento aproveita aquele writ, e, para tanto, promovo a reunião para o julgamento conjunto. Pois bem. Vou ser bem objetivo em relação à questão principal, qual seja a ausência de defesa técnica eficiente para o réu Cleines, ora paciente. Ao paciente foi garantida a produção de todos os atos de defesa, os quais foram efetivamente exercidos nos autos, e continuam sendo exercidos, muitos deles através de defensor dativo, destacando que ele deu causa, única e exclusivamente, às nomeações de defensores havidas no processo. O ora paciente se comporta de forma extremamente temerária, provocando incidentes infundados de suspeição de todos quanto funcionem em seus processos, incluindo juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, e, agora, defensores dativos. No entanto, o réu pôde, e pode, usufruir do exercício da mais ampla defesa, incluindo os recursos em segunda instância, como, por exemplo, na apelação relacionada ao presente feito, na qual houve a redução substancial da pena imposta em sentença, tendo em vista o acolhimento parcial das razões do apelo interposto pelo Dr. João Carlos Boaventura, que também participou da audiência de instrução. Com efeito, vislumbro uma defesa técnica válida e eficaz, lembrando que, em ações penais, o êxito não se verifica apenas com a absolvição do réu, mas também com redução de penas, reconhecimento de prescrição, entre outras questões de igual relevância. Se o paciente não está satisfeito, deve constituir seu advogado, pois não cabe a ele, afora raríssima exceção, recusar o defensor dativo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO especialmente quando tenta valer-se de manobras para procrastinar o feito, afastando todos os defensores públicos e os dativos. Digo, ainda, que os recursos aos tribunais superiores constituem faculdade, não integrando a defesa técnica a ser propiciada pelo Estado. Ao paciente na instância primeva é garantida a plena defesa nos limites do duplo grau de jurisdição, cujo princípio constitucional é consagrado em nossa Constituição Federal com o recurso de efeitos suspensivo e devolutivo. E, inobstante essa ponderação que faço acima, consta dos autos que o defensor dativo, tão injustamente criticado pelo paciente, apresentou, nos autos do recurso de apelação, embargos infringentes, que foram distribuídos em 09/06/2025 e receberam o número 2000127-09.2025.9.13.0000. Por fim, esclareço que não cabe ao Estado tutelar as insatisfações infundadas e desmedidas da parte. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, denego a ordem impetrada em ambos os habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para denegar a ordem de habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de julho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator